Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-62.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003271-62.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 930.471.771-04 (RECORRIDO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NEGADA. INSUFICIÊNCIA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.

TRANSFERÊNCIA IMEDIATA PARA TERCEIRO ESTRANHO. OPERACIONALIZAÇÃO DA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do empréstimo consignado fraudulento, pois a documentação juntada não indica qualquer tipo de ciência pelo consumidor.

A moldura fática do caso não foi devidamente desconstituída, uma vez que a parte narra ter sido surpreendida com a contratação de empréstimos consignados, cujo crédito recebido foi imediatamente transferido para terceiro estranho.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

O mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a) Conceder a liminar pleiteada;

b) Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com o reclamado, referente ao contrato impugnado, cancelando o contrato discutido nos autos.

c)
Condenar
o Reclamado
,
a restituição dos valores descontados, em dobro, perfazendo o montante de
R$ 4.559,90 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).
Quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, DETERMINO (de ofício) a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da Lei no 14.905/2024 que alterou o artigo 406 do Código Civil.

d)
Condenar
a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da Lei no 14.905/2024 que alterou o artigo 406 do Código Civil.

e)

Defiro
seja feita a dedução/compensação dos valores creditados em favor da parte autora
. Ressalto que, eventual desconto da conta da autora referente a este empréstimo deverá ser abatido do valor a ser restituído.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante à regularidade na contratação do empréstimo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia diz respeito à contratação de empréstimos em nome da parte autora, ora recorrida, diante da alegação de fraude na contratação.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos com pedido liminar, proposta por MARIA JOSE DE OLIVEIRA em face do BANCO AGIBANK S.A., devidamente qualificados na inicial.

O requerente afirma que é beneficiário do INSS e constatou que está sendo efetuado descontos pela ré, referente a três empréstimos consignados, os quais vem descontando mensalmente a quantia de R$ 455,99 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), contudo, assevera que jamais solicitou ou os autorizou, não tendo formalizado contrato algum do gênero com a requerida.

[...]

No caso em tela, a Requerida afirma que os empréstimos foram realizados de maneira consensual pela parte autora, trazendo aos autos os supostos contratos de empréstimo “assinados digitalmente com Internet Banking com Biometria Facial e SMS”.

Contudo, verifico que as imagens carreadas ao id. 152572891 e id. 152572893 demonstram que as fotos utilizadas como assinatura não foram feitas pela requerente com o intuito de realizar a contratação de nenhum empréstimo bancário, uma vez que a atendente fundamentou que iria realizar uma atualização cadastral da parte.

Ainda, observo nos contratos juntados pela requerida que o número de telefone pelo qual foram realizadas as assinaturas não é o telefone da requerente.

Portanto, é possível constatar que a Requerente foi
vítima de fraude.

[...]”

Necessária a contextualização dos fatos ventilados na inicial.

A parte autora foi vítima de fraude ao ter recebido mensagens de um suposto preposto da recorrente para quitação de um empréstimo realizado junto ao banco Pan S.A, quando na verdade se tratava de fraude.

Tanto em contestação quanto nesta sede recursal o banco limita-se ao argumento de que houve a contratação digital do empréstimo por meio telefônico e envio de selfie, ao passo que as transações efetuadas na conta ocorreram com devida autorização.

No entanto, o ponto crucial está sob o fato de que houve a abertura indevida de conta em nome da parte autora, com a contratação de empréstimos e, no mesmo dia, a transferência do valor para terceiro

A parte ré/recorrente nada rebate sobre isso.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-, seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual estabelecido pelo juízo originário, a instituição bancária não se desvencilhou em desconstituir as especificidades bem elencadas pela parte autora/ré e que dão azo à verossimilhança das alegações de fraude.

Avulta-se, no caso, que a própria transferência ocorrida em sequência ao TED, em uma conta sem histórico, destoa do perfil do consumidor atrai a súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

O registro fotográfico está como prova isolada, pois com um telefone desconhecido pela parte. A argumentação que a transferência ocorreu via senha não se sustenta porque há uma questão antecedente: a abertura fraudada da conta.

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição responde pelo serviço defeituoso prestado, independente da existência de culpa.

Nessa intelecção, cito julgados no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA FALTA DE CITAÇÃO REJEITADA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS QUANTO A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E NA EMISSÃO DE CHEQUE IGUALMENTE FRAUDADO – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL, QUE NÃO FOI DESCONTUÍDA PELOS REQUERIDOS APELANTES – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao A razoabilidade e ao caráter pedagógico.

(TJ-MT, N.U 1033793-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ABERTURA DE CONTA QUE VIABILIZOU A ATUAÇÃO DO FRAUDADOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTE DE PENHORA (PROCESSO N. 1008489-89.2022.811.0055). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 2- A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que a penhora ocorrida em processo do qual a parte figurou como réu incidiu sobre verba de caráter alimentar. 3- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1029106-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Com isso, escorreito o capítulo que declarou a nulidade do contrato, por consequência, impositiva a restituição dos valores que, decorrente da ausência de contratação, atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Entretanto, relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1o e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA E CIRCUNSCRITA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, cabe a instituição bancária comprovar a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

A ausência de prova da contratação expressa do serviço impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Hipótese em que os extratos bancários juntados evidenciam os descontos sem a devida contratação, razão por que deve ser reformada a sentença para determinar a procedência do reembolso.

Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025